Tribunal: TJDFT
Processo: 0023292-93.2015.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO IMOBILIÁRIO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. INCIDENCIA DO CDC. CULPA DAS RÉS RECONHECIDA. PEDIDO DE RESCISÃO PROCEDENTE. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS SEM QUALQUER RETENÇÃO. AUSENCIA DE PENALIDADES CONTRATUAIS EM FAVOR DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DE CLÁUSULAS. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DAS ARRAS EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Pelo princípio da dialeticidade, incumbe à parte recorrente, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais os argumentos poderiam determinar a sua modificação, guardando a devida correspondência. No caso dos autos, ao confrontar os argumentos deduzidos no recurso com as razões de decidir empregadas na sentença, é possível constatar a existência de uma relação lógica de ideias que se contrapõem a partir de proposições antagônicas e controvertidas, o que impõe a rejeição da preliminar.

2. A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa ré comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pelos autores como destinatários finais.

3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nas relações jurídicas de promessa de compra e venda de imóvel, o termo final da mora, em regra, ocorre com a entrega das chaves ao promitente comprador e não com a averbação do "habite-se" no registro de imóvel competente (cf. Acórdão n. 1129475, 07054643920178070020, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, DJE: 19/10/2018; Acórdão n. 1073586, 00080546420168070020, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, DJE: 16/02/2018; Acórdão n. 1039515, 00268417220148070001, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, DJE: 30/08/2017; Acórdão n. 982472, 20150111301555APC, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a TURMA CÍVEL, DJE: 16/02/2017. Pág.: 464-482). 3.1. Não sendo o imóvel entregue no prazo avençado, e tendo o promitente comprador honrado com os pagamentos que lhe competiam, imputa-se a culpa as promitentes vendedoras, as quais devem suportar os efeitos da mora.

4. Conforme o artigo 475 do Código Civil, diante de um inadimplemento contratual, à parte lesada é conferida a faculdade de exigir o cumprimento da avença ou, alternativamente, a resolução do contrato, assegurada, em ambos os casos, a indenização por perdas e danos. 4.1. Determinada a rescisão contratual por culpa exclusiva da parte ré, ora apelada, devem as partes retornar ao seu status quo ante, mediante a restituição integral de todos os valores comprovadamente pagos em prol da aquisição do empreendimento, sem a aplicação de qualquer retenção.

5. “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor” (REsp 1614721/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 25/06/2019 – Tema 971).

6. Os artigos 418 e 417 do Código Civil aduzem que não havendo arrependimento do contrato entabulado entre as partes, as arras serão consideradas confirmatórias e serão agregadas ao saldo devedor do imóvel. Nesse quadro, não há que se falar em devolução em dobro ou do equivalente como requerem os autores. Precedentes.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.